Tribunal: STF
Processo: Rcl 66276
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: 



    RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 08. ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADI 3991, ADI 5625 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Sentença e Acórdão proferidos pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, da Secretaria da Receita Federal, que teria ofendido a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324, na ADC 48, na ADC 66, na ADI 3991, na ADI 5625 E no TEMA 725 da sistemática da repercussão geral.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar o cabimento da ação reclamatória.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Reclamação constitucional em face de ato administrativo, nos moldes do previsto no art. 103-A, § 3º da Carta da República, somente se revela viável quando ajuizada com fundamento em suposta contrariedade ou má aplicação de verbete de Súmula Vinculante, o que não é o caso dos autos.



    4. A existência de decisões no âmbito desta Corte, proferidas em processos subjetivos dos quais as partes ora litigantes não integraram a relação processual, não é bastante a vincular o entendimento deste relator, ou mesmo desta Turma, dada a ausência de eficácia vinculante dos atos decisórios neles proferidos, cujos efeitos restringe-se às partes neles litigantes, bem como diante da possibilidade da evolução do pensamento do juiz natural.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.